Tribunal: STF
Processo: RE 1418998
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREVISÃO LEGAL DE ESCALONAMENTO DE VENCIMENTOS PARA EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO AO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO IMEDIATA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ISONOMIA SALARIAL - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA 85/STJ - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - CARGOS EFETIVOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - DIREITO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO TJMS – LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS E REFLEXOS DEVIDOS - SÚMULA 378 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO NO REPASSE DE DUODÉCIMO - TRIBUNAL QUE INTEGRA A PRÓPRIA ESTRUTURA DO ESTADO DE MS - ADEQUAÇÃO DO CASO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO E JUROS – STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, ficando caracterizada relação de trato sucessivo, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. 



    Considerando que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reconhece que todos os analistas judiciários exerciam as mesmas funções que os técnicos de nível superior, resta evidente a imposição, no caso, do Enunciado da Súmula n. 378 do STJ, sendo devidas as diferenças salariais com os devidos reflexos. 



    Não possuindo o Poder Judiciário personalidade jurídica e tratando-se de um órgão dentro da própria estrutura do Estado de Mato Grosso do Sul, não há que falar em desconto do repasse de duodécimo. 



    O caso dos autos não se subsume à Súmula Vinculante n. 37, já que a isonomia salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior não se deu por sentença judicial, mas sim por Lei Específica. 



    O índice de correção monetária e os juros de mora deverão incidir na forma determinada pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.” (Doc. 15) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul foram desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, X e XIII, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 37 (Doc. 22). Alega, em síntese, que o Tribunal de origem, ao declarar o direito dos ora recorridos às diferenças salariais decorrentes de equiparação dos cargos de Técnico de Nível Superior e Analista Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, violou o texto constitucional. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido afrontou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.278.713, Tema 1.126 da Repercussão Geral. Ao final, requer o provimento do recurso.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 28).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul determinou o retorno ao órgão julgador para possível adequação ao Tema 1.126 da Repercussão Geral (Doc. 29).



    A 1ª Câmara Cível do TJMS, em juízo positivo de retratação, proveu parcialmente a apelação do Estado de Mato Grosso do Sul, reformando a sentença apenas para afastar a condenação referente ao período anterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE TERMO INICIAL DE ISONOMIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL - CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - RETORNO DA VICE PRESIDÊNCIA PARA NOVO JULGAMENTO - LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS – REPERCUSSÃO GERAL – STF – TEMA 1.126 – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE DA CORTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARCIALMENTE - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO 



    O Supremo Tribunal Federal em respeito às teses já fixadas por aquela Corte, quais sejam: Tema 315 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia); Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia) e Súmula 339 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia) decidiu no Recurso Extraordinário nº 1.278.713 que ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’ sendo julgado com Repercussão Geral reconhecida sob o Tema 1.126, de observância obrigatória. 



    Neste contexto, após uma análise pormenorizada da questão, verifico que, nos termos do entendimento exarado pela Corte Superior, deve ser exercido parcialmente o juízo de retratação quanto à questão, já que cabível implementar as diferenças salariais a partir da edição da Lei Estadual 4834/16, posto que induvidoso o desvio de função ocorrido, com prejuízo à isonomia. 



    Considerando que o acórdão recorrido encontra-se em desarmonia somente quanto ao período sedimentado no paradigma Tema 1126 do STF, deve ser exercido parcialmente o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do NCPC.” (Doc. 36, p. 1-2, destaquei) 



    O Tribunal a quo, então, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que, após o referido juízo positivo de retratação, o acórdão recorrido estaria em harmonia com a tese firmada no julgamento do Tema 1.126 da Repercussão Geral.



    Irresignado, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs agravo interno (Doc. 42), que foi inicialmente desprovido (Doc. 44). Posteriormente, o Órgão Especial do Tribunal de origem, em embargos de declaração, determinou a remessa dos autos a esta Corte, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 1126 DO STF – VEDAÇÃO À EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJMS - ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE – RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDA PELA CÂMARA – REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é vedada a implementação da equiparação salarial no período posterior à edição da Lei n. 4.834/2016 em observância a Súmula Vinculante n. 37. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.” (Doc. 48, destaquei)



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, cuida-se, na origem, de ação declaratória ajuizada por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, objetivando o reconhecimento do direito a diferenças remuneratórias decorrentes de equiparação do salário correspondente ao cargo de Analista Judiciário com o previsto para o cargo de Técnico de Nível Superior, com supedâneo na Lei Estadual 4.348/2016.



    O artigo 2º da referida lei dispôs sobre a equiparação gradual dos vencimentos do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, com expressa previsão de escalonamento.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sedimentada sobre a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia salarial, por intermédio de decisões judiciais. Nesse sentido, ainda na década de 1960, o Plenário desta Corte aprovou a edição da Súmula 339, in litteris:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”



    Posteriormente, em 16/10/2014, o Plenário desta Corte acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, Rel. Min. Gilmar Mendes, e converteu a Súmula 339 na Súmula Vinculante 37, mantida a mesma redação. 



    Na esteira dessa remansosa jurisprudência, ao julgar o ARE 1.278.713, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tema 1.126 da Repercussão Geral, DJe de 25/02/2021, o Plenário do Supremo Federal fixou a seguinte tese: 



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.” 



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (Destaquei)



     



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência iterativa no sentido da impossibilidade da equiparação imediata de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, inclusive para o período posterior ao início da vigência da Lei Estadual 4.834/2016.



    Releva notar que, in casu, o Tribunal de origem conferiu interpretação equivocada à tese firmada no julgamento do ARE 1.278.713, Tema 1.126 da Repercussão Geral. 



    A correta interpretação é a de que, em todas hipóteses, “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul“ (DJe de 25/02/2021). 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos, proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 



    2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. 



    3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 52.497-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/07/2022, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO GRADUAL DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A EQUIPARAÇÃO IMEDIATA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual.



    3. O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo a qual, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.



      4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.397.468-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/12/2022, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03/03/2022, destaquei)



    “RECLAMAÇÃO. LEI ESTADUAL 4.834/2016. SERVIDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EQUIPARAÇÃO IMEDIATA DE VENCIMENTOS. SÚMULA VINCULANTE 37. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO. 



    1. A aplicação imediata da equiparação entre cargos Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, em substituição ao parcelamento previsto na Lei 4.834/2016 do Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no princípio da isonomia fere o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 37. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 50.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022, destaquei)



    Destarte, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito dos recorridos à equiparação salarial imediata pretendida, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem a observância do escalonamento previsto em seu artigo 2º, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido inicial, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente